Tribunal: TJMT
Processo: 1016832-70.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016832-70.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA - CPF: 269.780.671-72 (APELADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ADRIANA PIRES GENTIL NEGRAO - CPF: 353.045.498-21 (ADVOGADO), CAROLINA NUNES WHITAKER PENTEADO - CPF: 354.481.178-21 (ADVOGADO), KONSTANTINOS JEAN ANDREOPOULOS - CPF: 082.399.388-41 (ADVOGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FALSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O pedido de expedição de ofício ao hospital não encontra respaldo na legislação, porquanto se trata de diligência que não compete ao juízo.

Constatado o caráter meramente protelatório, é caso de manter a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1016832-70.2021.8.11.0003

Apelante
: Banco Volkswagen S.A.

Apelado
: Luis Gonzaga de Oliveira

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Volkswagen S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral, movida por
Luis Gonzaga de Oliveira.

Sentença
: julgou procedente a ação, para declarar a inexistência da relação jurídica (Cédula de Crédito Bancário no 0000046187293, no valor de R$ 110.000,00) e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 148792423): Sustenta a impossibilidade de cumprimento de forma unilateral da decisão pela instituição financeira, ao argumento de que deve ser determinada a expedição de ofício ao Dentran-MT.

Afirma que é indevida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o do CPC, porquanto alega que a sentença foi omissa e, dessa forma, a oposição de embargos de declaração foi adequada.

Defende a redução do valor da condenação por danos morais, que diz ter sido aplicada em valor indevido e exorbitante.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 151254699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1016832-70.2021.8.11.0003

Apelante
: Banco Volkswagen S.A.

Apelado
: Luis Gonzaga de Oliveira

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Apelação de
Banco Volkswagen S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Dano Moral, movida por
Luis Gonzaga de Oliveira
, para declarar a inexistência da relação jurídica (Cédula de Crédito Bancário no 0000046187293, no valor de R$ 110.000,00) e condenar o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que recebeu cobranças, em maio de 2021, relativas a parcelas em atraso de um financiamento com a instituição financeira requerida, ora apelante, que alega desconhecer.

Afirma que diligenciou junto à requerida (protocolo no 287465.027) e foi informado de que as cobranças decorriam de financiamento para aquisição de um veículo Voyage, 1.6, 8V, Flex, Branco, ano/modelo 2021/2022, Chassi 9BWDB45U5NT006533, no valor de R$ 75.990,00, realizado por meio Cédula de Crédito Bancário.

Afirma que não realizou a contratação e ajuizou a ação para ver declarada a inexistência da relação jurídica, bem assim para ser indenizado pelos danos morais sofridos.

A controvérsia está em saber se é caso de reduzir o montante indenizatório, determinar a expedição de ofícios ao Detran-MT ou afastar a multa aplicada pelo juízo de origem.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias da suposta Cédula de Crédito Bancário e outras documentações obtidas por meio de contato com a instituição requerida, além de cópia de Boletim de Ocorrência no 2021.134547, elaborado pela Polícia Judiciária Civil em Rondonópolis-MT, cópias de e-mails trocados com correspondente da instituição requerida, entre outras documentações (Id. 148790581 e seguintes), que comprovam a utilização de seus dados para realização de transação comercial.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora a ré tenha apresentado contestação, deixou de juntar documentos comprobatórios da regularidade das contratações supostamente firmadas pelo autor, de modo que deixou de desqualificar as provas produzidas pelo requerente.

Nota-se, portanto, que incumbia à requerida comprovar a regularidade das contratações, no entanto, deixou de trazer documentações comprobatórias.

Ao deixar de produzir as mencionadas provas, como afirmado pela sentença, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial, máxime porque lastreados em documentos comprobatórios.

Dessa forma, restou configurada a falha na prestação do serviço pela instituição requerida, que deixou de tomar as providências necessárias para evitar a realização de fraude perpetrada, com a contratação de financiamento de veículo em nome do autor, por meio de documentação falsa.

Realça-se que é de obrigação da instituição financeira adotar as devidas precauções nas operações bancárias, sob pena de responsabilizar-se pela configuração do fortuito interno, especialmente no que se refere às fraudes realizadas por terceiros.

Acerca do tema, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido” (STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta e. Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - INTERNET BANKING - FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Configura a falha na prestação do serviço pelo réu quando não oferece a segurança necessária às operações bancárias realizadas por meio do seu sistema de transações eletrônicas, sendo responsável, objetivamente, pelos danos causados aos seus clientes.
O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir do evento danoso, por força da Súmula n°. 54 do STJ” (TJMT, AP 0001154-26.2018.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

No caso, restou configurada a situação geradora de indenização por danos morais, porquanto o autor teve seus dados utilizados indevidamente para contratações bancárias.

Desse modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

Ainda, nessa perspectiva:

“APELAÇÃO CÍVEL SUBCLASSE
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTACORRENTE EM NOME DA AUTORA, JUNTO À QUAL HOUVE TENTATIVA DE DEPÓSITO DE CHEQUE ADULTERADO. DEMANDANTE CONVOCADA PARA COMPARECER NA DELEGACIA A FIM DE DAR EXPLICAÇÕES
. RÉU OMISSO NA PRESTAÇÃO DO SUPORTE ESPERADO À AUTORA E RESISTENTE QUANTO ÀS PRETENSÕES DESTA DE OBTER ESCLARECIMENTOS SOBRE A SITUAÇÃO. REPARAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Caso em que o réu foi negligente ao permitir que terceiro, mediante utilização de documentos fraudulentamente confeccionados, abrisse conta em nome da autora. Ausência de excludentes de responsabilidade a afastar a responsabilização do réu pelo acontecido. 2. Fato que teve repercussões maiores, passíveis de causar dano moral à autora,
quantificados em R$ 8.000,00. 3. É que na conta aberta fraudulentamente em nome da autora houve a tentativa de depósito de um cheque adulterado, pelo que a demandante teve que atender à convocação da polícia para dar explicações sobre a situação. 4. E além disso se verificou que o réu foi omisso na prestação do suporte esperado à autora, diante dos fatos por ele conhecidos e dados que dispunha, bem como resistiu abusivamente às pretensões da demandante de obter esclarecimentos sobre os fatos. APELAÇÃO PROVIDA” (TJRS, AP 70076688027 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 21/03/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/03/2018).

“Ação indenizatória –
Abertura de conta bancária em nome da autora, com apresentação de documentos falsos por terceiro – Fato que ensejou notificação da autora para prestar depoimento em delegacia no âmbito de inquérito policial
relativo a falsificação de cheque depositado em referida conta aberta em seu nome – Fraude praticada por terceiro – Fortuito interno – Súmula no 479 do STJ – Risco da atividade das instituições financeiras – Dano moral configurado, adequadamente quantificado no montante de R$10.000,00 – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária” (TJSP, AP: 10202526520188260005 SP 1020252-65.2018.8.26.0005, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 06/04/2020, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2020).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie. Assim, não é possível reduzir o valor da indenização.

Por outro lado, a instituição apelante requer seja reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação e seja determinada e expedição de ofícios ao Detran-MT.

O pedido, ao que se percebe, sequer encontra respaldo na legislação, porquanto não incumbe ao juízo a expedição de ofícios ao órgão, a fim de comprovar as alegações da requerida, já que se trata de ônus probatório que recai sobre a instituição financeira.

Por fim, verifica-se que, no julgamento de embargos de declaração opostos em face da sentença, o juízo de origem aplicou multa nos seguintes termos (Id. 148792421):

“(...) De outro norte, verifica-se de forma cristalina que o embargante deve ser responsabilizada, conforme preceitua o disposto no § 2°, do artigo 1026 do Código de Processo Civil.

A litigância de má-fé deve ser aplicada à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual ao adversário.

Assim, a referida penalidade se aplica à demandante que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, descumprindo o dever de lealdade processual estampado no Código de Processo Civil.

Preceitua o parágrafo segundo do artigo 1026 do Código de Processo Civil, em sua primeira parte, que "quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa". (...)

Neste contexto, o que vejo é que não há as supostas omissões do julgado em relação ao tema decidido, mas puro inconformismo da embargante em relação à decisão, não sustentando quaisquer das condições existentes nos dispositivos legais que prequestiona para dar lastro à pretensão deduzida. (...)

Portanto, o que vejo é que os embargos aviados têm o único propósito de hostilizar a decisão tal como produzida, declinando omissões que na verdade inexistem, de modo que se a embargante entende que a decisão produzida se mostra injusta, não será na via dos embargos declaratórios que obterá provimento jurisdicional colidente com aquele já manifestado, se não pela via do virtual recurso. (...)

Neste contexto, os embargos são manifestamente improcedentes e necessariamente protelatórios, buscando a embargante o que efetivamente não lhe seria lícito na via eleita, o que, aliás, tem sido uma constante neste juízo diante da leniência com que a norma jurídica vem tratando a hipótese da multa processual, que no caso em tela, deve ser aplicada como meio de contenção da ilícita ação processual buscada já que os embargos declaratórios não tem por escopo a modificação do julgado se não o seu aclaramento, expondo, portanto, as condições declinadas pelo art. 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. (...)”.

Em apelo, a requerida requer o afastamento da multa.

Acerca da matéria, o Código de Processo Civil assim determina:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Salienta-se que a modalidade recursal de que lançou mão o recorrente – embargos de declaração – não se revelou adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Verifica-se que ausentes, na sentença, os vícios que autorizam a interposição desta modalidade recursal, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dessa forma, configuram-se protelatórios os embargos opostos, porquanto tem o objetivo de alterar o resultado do julgado e não completar a decisão.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - INVIABILIDADE - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício indicado pelo embargante mas sim o propósito de rediscutir o mérito da lide. Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.” (TJMT, ED 1000722-34.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESPACHO SANEADOR – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – INCIDÊNCIA DO PRAZO DECIMAL PARA O CONTRATO EM QUESTÃO – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVAS – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA – CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS – MULTA DEVIDA - RETARDO DA MARCHA PROCESSUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO (...) III - Diante da clareza da decisão agravada e do acerto da fundamentação utilizada, é óbvio que os Embargos de Declaração mostraram-se totalmente protelatórios, isso porque a demandada, ora agravante, insistiu em via estéril, quando deveria, desde logo, ter manifestado seu inconformismo perante a alçada recursal.” (TJMT, ED 1007990-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 12/07/2021).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022